Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA REAL CONTRA A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu ao agravante a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária-CPP, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. O indeferimento fundamenta-se na prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma, com violência real contra a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante preenche os requisitos necessários para a concessão da saída antecipada do CPP com monitoração eletrônica, considerando a natureza do crime praticado e a incidência das regras estabelecidas no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saída antecipada com monitoração eletrônica é vedada aos condenados por crimes contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou aqueles previstos na Lei no 12.850/2013, conforme os critérios estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
4. O crime de roubo majorado, ainda que não listado expressamente entre os impeditivos, configura crime complexo que tutela bens jurídicos distintos, incluindo patrimônio, liberdade individual e integridade física.
5. Havendo violência real contra a vítima, como no caso concreto, a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma impossibilita a concessão da saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
6. O agravante não preenche os requisitos necessários para o benefício, pois sua condenação envolve a prática de violência efetiva contra a vítima, conforme descrito na sentença e corroborado pelo entendimento consolidado da 3a Turma Criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com monitoração eletrônica, não se aplica aos condenados por crimes que envolvam violência real contra a vítima.
O crime de roubo majorado pelo emprego de arma configura atentado à integridade física da vítima, impossibilitando a concessão do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1852580, 07090457820248070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 24/4/2024, publicado no PJe em 6/5/2024. Acórdão 1719781, 07182922020238070000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, julgado em 22/6/2023, publicado no PJe em 3/7/2023.